Tribunal: CARF
Processo: 16682.720741/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720741/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ERRO MATERIAL NO DESPACHO
DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A interessada alega erro material no Despacho Decisório por não ter analisado
as informações que constavam no PER, e dessa forma cerceando o seu direito
de defesa. Ocorre que a autoridade administrativa confrontou as informações
da DCOMP e do PER com as da DIPJ e somente confirmou as parcelas
componentes do crédito informadas na DCOMP, de modo que a alegação da
interessada não se confirma.
IRRF. RETENÇÕES INFORMADAS NO PER CONSTAM EM DIRF.
RETENÇÕES NÃO CONSIDERADAS NA ANÁLISE DA DCOMP.
INTERESSADA
INFORMOU
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
E
ESTIMATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A interessada comprovou que teriam ocorrido as retenções informadas no PER
e que não foram consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL
infirmado na DCOMP, uma vez que constaram em DIRF. Contudo, há que se
analisar os valores, pois constata-se algumas diferenças entre os valores
informados no PER e os informados na DIRF. Por outro lado, a interessada
afrima que reapurou as estimativas e verificou que houve recolhimento a maior
e foram encaminhados pedidos de restituição, o que também deve ser analisado
pela Unidade de Origem para fins de verificação do reflexo do pedido de
restituição aqui analisado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento Parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno do processo à Unidade de
Origem, para que esta aprecie os documentos juntados aos autos, confirme as retenções
informadas no PER, analise o reflexo da redução das estimativa mensais alegadas pela
Recorrente no direito creditório aqui pleiteado e emita um novo Despacho Decisório. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.149, de 13 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
16682.720739/2017-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720741/2017-75
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada pela contribuinte, cujo crédito informado foi de saldo
negativo de CSLL.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque o direito creditório reconhecido foi insuficiente para compensar todos
os débitos declarados.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que transmitiu uma
DCOMP (cujo direito creditório foi integralmente reconhecido) e antes da emissão do Despacho
Decisório encaminhou um PER pleiteando crédito adicional de saldo negativo com base em
retenções que não haviam sido informadas na primeira DCOMP. Esse direito creditório
adicional foi utilizado para compensar débito declarado em DCOMP que foi transmitida na
sequência.
A Tuma julgadora a quo entendeu que o PER e a DCOMP transmitidas depois da
primeira DCOMP foi uma tentativa da contribuinte de retificar o saldo negativo informado na
primeira DCOMP e que caberia à mesma ter encaminhado um PER/DCOMP retificador com as
informações não prestadas na primeira DCOMP.
Cientificada do acórdão recorrido, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que houve equívoco no Despacho Decisório e também da DRJ que não analisou as
parcelas de crédito informado no PER causando-lhe cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente tece considerações dos motivos para a transmissão de PER com o
pedido de direito creditório “complementar” que serão analisados no voto.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade do
acórdão combatido, e, subsidiariamente que seja dado provimento ao recurso para corrigir o erro
material ocorrido no Despacho Decisório, que segundo a mesma, desconsiderou a DIPJ
retificadora, e por conseguinte homologar integralmente a compensação aqui discutida.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
assim dele conheço e passo a analisa-lo.
Da alegação de erro material do Despacho Decisório e do acórdão
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 17782.74063.230712.1.3.02-5860 (e-fls. 75 a
131) em 23/07/2012, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2012
no montante de R$ 47.237.547,75.
Também foi encaminhado o PER n° 21099.44936.190514.1.2.02-5576 (e-fls. 138 a
151) em 19/05/2014, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2012
no montante de R$ 3.468.500,32. Está consignado no PER que não se trata de
retificadora e que o crédito não foi informado em outro PER/DCOMP.
A Recorrente transmitiu também a DCOMP n° 12996.51915.220116.1.3.02-8568 (e-fls.
153 a 157) em 22.01.2016, cujo crédito utilizado foi o pleiteado no PER.
A autoridade administrativa reconheceu integralmente o direito creditório formulado na
DCOMP, confirmando as parcelas componentes do crédito nele informadas, conforme
excerto abaixo do Despacho Decisório:

O montante do direito creditório pleiteado na DCOMP foi de R$ 47.237.547,75:

O saldo negativo de R$ 47.237.547,75 foi exatamente o valor apurado pela Recorrente
da DIPJ 2012 retificadora ativa (linha 20 da Ficha 12A). Confira-se:

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

Tendo reconhecido o saldo negativo de R$ 47.237.547,75, a autoridade administrativa
homologou as compensações formuladas nas DCOMPs n°s17782.74063.230712.1.3.02-
5860(DCOMP) e 39326.57077.260712.1.3.02-4686:

O direito creditório pleiteado no PER não foi reconhecido porque todo o saldo negativo
de IRPJ informado na DIPJ 2012 retificadora ativa foi consumido.
A Recorrente alega que houve erro material no Despacho Decisório por não ter
analisado as informações que constavam no PER, e dessa forma teria cerceado o seu
direito de defesa.
Sem razão a Recorrente.
Como visto acima, a autoridade administrativa confrontou as informações da DCOMP
e do PER com as da DIPJ e somente confirmou as parcelas componentes do crédito
informadas na DCOMP.
E de fato, constatei que somente as retenções informadas na DCOMP estão descritas na
Ficha 57 da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte). Não encontrei na DIPJ as retenções informadas no
PER.
A Recorrente deveria ter retificado a DIPJ incluindo as retenções informadas no PER e
reapurado o saldo negativo de IRPJ de modo a possibilitar que a autoridade
administrativa analisasse o “crédito complementar pleiteado”.
Na verdade, conforme consignou corretamente o Relator no acórdão recorrido, a
Recorrente deveria ter retificado a DCOMP e a DIPJ, para que o processamento da
compensação fluísse automaticamente, caso as informações estivessem corretas.
A DRJ entendeu que a Recorrente pretendeu, com o encaminhamento do PER, retificar
o montante do saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP, o que somente seria
possível com a transmissão de uma DCOMP retificadora.
Não vejo como nulidade a decisão da DRJ, até porque os fundamentos para sua decisão
foram os arts. 87 e 88 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de novembro de
2012.
E ademais, a Recorrente não teve prejuízo, porque teve possibilidade de contrapor os
argumentos da DRJ no recurso voluntário, o que foi por ela realizado.
Rejeito, portanto, as arguições de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão
recorrido.
Mérito
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

Apesar das retenções informadas no PER não terem sido informadas na DIPJ
retificadora ativa, verifiquei, por amostragem, que as retenções informadas estão
incluídas na DIRF (e-fls. 1095 a 1153 – “Doc. n° 11), conforme os exemplos abaixo:
1)
Indicação no PER CNPJ 00.352.294/0001-10:

Informação na DIRF:

Se considerarmos que a alíquota do IRPJ no código de arrecadação 6190 é de 4,80% do
rendimento, o IRRF seria de R$ 131.712,65 (maior do que o informado pela Recorrente
no PER (R$ 121.149,93).
Não há na DCOMP e também na DIPJ , informação de retenção de IRRF para o CNPJ
00.352.294/0001-10.
2 - Indicação no PER CNPJ 03.132.745/0001-00:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 3.401.289,33, o IRRF é
de R$ 163.261,88, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 03.132.745/0001-00 na DCOMP
e na DIPJ.
3 – Indicação no PER CNPJ 03.910.634/0001-70:

Informação na DIRF:

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 2.410.875,32, o IRRF é
de R$ 115.722,02, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 03.910.634/0001-70 na DCOMP
e na DIPJ.
4 – Indicação no PER CNPJ 05.790.065/0001-00:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 3.875.181,77, o IRRF é
de R$ 186.008,73, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 05.790.065/0001-70 na DCOMP
e na DIPJ.
4 – Indicação no PER CNPJ 05.940.740/0001-21:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 6.131.091,34, o IRRF é
de R$ 294.292,38, bem próximo do informado no PER.
Encontrei uma retenção do CNPJ 05.940.740/0001-21 na DCOMP e na DIPJ , mas a
retenção informada é de apenas R$ 68,99:

5 – Indicação no PER CNPJ 05.967.350/0001-45:
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 5.039.923,56, o IRRF é
de R$ 241.916,33, bem próximo do informado no PER.
Não há informação de retenção para o CNPJ 05.967.350/0001-45 na DCOMP e na
DIPJ.
Há que se realçar que as informações apresentadas são relativas à DIRF do ano-
calendário 2011, conforme cabeçalho do documento juntado aos autos:

Por fim, verifiquei que algumas DIRFs foram entregues depois da emissão do Despacho
Decisório, como se constata abaixo:

Entendo, portanto, que a Recorrente comprovou que teriam ocorrido as retenções
informadas no PER e que não foram consideradas na apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2011, uma vez que constaram em DIRF. Contudo, há que se
analisar os valores, pois constata-se algumas diferenças entre os valores informados no
PER e os informados na DIRF.
Há que se considerar, por outro lado, que a Recorrente afirma que reapurou as
estimativas mensais e verificou que houve recolhimento a maior e foram encaminhados
pedidos de restituição, conforme excerto do recurso voluntário abaixo transcrito:
[...]
Em razão da reapuração do IRPJ devido mensalmente, também foram reduzidos
os valores pagos a título de estimativa mensal utilizados na composição do saldo
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

negativo do exercício. É ver a Ficha 12-A da DIPJ-retificadora de 2016 (doc. no
09 da manifestação de inconformidade):
[...]
Ocorre que essas informações estão equivocadas pois, como visto, tanto o IRPJ
devido quanto as estimativas alocadas para a composição do saldo negativo
foram reduzidas na DIPJ-retificadora de 02/02/2016.
[...]
A alteração no valor da estimativa mensal recolhida também foi refletida na
DCTF do período, que destaca a existência de pagamento a maior (doc. no 10 da
manifestação de inconformidade):
[...]
A diferença entre o valor inicialmente apurado a título de estimativa para
fevereiro/2011 e o valor efetivamente devido, representa crédito de estimativa
paga a maior, que não foi utilizado para compor o saldo negativo, mas como
crédito autônomo na forma da Solução de Consulta Interna COSIT no 19/2011.
Registre-se que essa redução da estimativa mensal recolhida ocorreu em todos os
meses do ano-calendário 2011 para a Recorrente (exceto junho). Nesse sentido,
permite-se a transcrição da tabela abaixo que compara os valores de estimativa
mensal de IRPJ indicados na DIPJ-original e retificadora:
[...]
Ademais, tais valores já foram efetivamente utilizados pela Recorrente em
pedidos de restituição, razão pela qual o despacho decisório deve ser revisto
neste ponto, sob pena de causar prejuízos ao contribuinte, que terá o seu crédito
indeferido ao equivocado argumento de que já fora utilizado nestes autos.
Em síntese, o despacho decisório deveria ter considerado a DIPJ retificadora para
reconhecer parcialmente os DARFs informados no PER/DCOMP na composição
do saldo negativo.
Por fim, ressalte-se que a redução das estimativas mensais utilizadas para
compor o saldo negativo em nada irá afetar o crédito já reconhecido nestes autos,
eis que foi motivada pela redução dos débitos de mesma natureza, como já
demonstrado.
Apesar da Recorrente afirmar que a redução das estimativas mensais utilizadas para
compor o saldo negativo não afetará o direito creditório pleiteado no presente processo,
isso deverá ser apreciado pela autoridade administrativa.
A autoridade fiscal pode rever de ofício o Despacho Decisório, na ocorrência de erro de
fato no preenchimento da DCOMP, conforme orientação do Parecer Normativo COSIT
n° 8, de 03 de setembro de 2014, cujo trecho da ementa transcrevo abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 04/09/2014, seção 1, página 24)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAM ENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A
retificação de ofíc io de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PAR A EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada
a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada.
Considerando que as retenções informadas no PER constam em DIRF, e que a
autoridade administrativa poderá rever de ofício o Despacho Decisório, inclusive para
confrontar os valores informados no PER com os da DIRF, e ainda, que a Recorrente
afirma ter encaminhado pedido de restituição de pagamento a maior de estimativas
mensais, que pode ter reflexo no direito creditório discutido nos presentes autos,
entendo que o processo dever ser devolvido para que a autoridade administrativa analise
os documentos contidos no processo e verifique se a Recorrente faz jus ao direito
creditório adicional de saldo negativo de IRPJ pleiteado no PER.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno do processo à Unidade de Origem, para que esta aprecie os
documentos juntados aos autos para confirmar as retenções informadas no PER e
analisar o reflexo da redução das estimativa mensais alegadas pela Recorrente no direito
creditório aqui pleiteado e emitir um novo Despacho Decisório.
Há que se consignar que exigibilidade da multa isolada aplicada pela não homologação
da compensação da DCOMP n° 12996.51915.220116.1.3.02-8568, objeto do processo
n° 11080.730873/2018-51, apenso a este processo, fica suspensa até decisão
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2017-75

administrativa definitiva do presente processo, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento Parcial
ao Recurso Voluntário, determinando o retorno do processo à Unidade de Origem, para que esta
aprecie os documentos juntados aos autos, confirme as retenções informadas no PER, analise o
reflexo da redução das estimativa mensais alegadas pela Recorrente no direito creditório aqui
pleiteado e emita um novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital